Tribunal: TJDFT
Processo: 0734858-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PESQUISA. RENOVAÇÃO. MODALIDADE REITERADA. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DA MATÉRIA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. Sem prejuízo dessas posições, transcorrido prazo razoável da última pesquisa realizada no sistema SISBAJUD e demonstrado que a reiteração automática pode contribuir para a efetividade da execução, é cabível sua repetição, de forma reiterada. Precedentes desta Turma.
5. Recurso conhecido e provido.